Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO PRAZER - CPF: 055.076.971-40 (AGRAVANTE), JOSIANE PESSOA PADILHA PRAZER - CPF: 063.462.521-78 (AGRAVANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR SAUDE LTDA - EPP - CNPJ: 02.490.217/0001-52 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PRAZER e JOSIANE PESSOA PADILHA PRAZER, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Indenização n. 1003419-84.2022.8.11.0025 movida em desfavor de SOCIEDADE HOSPITALAR SAÚDE LTDA., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, para o recebimento da inicial e análise do pedido de tutela de urgência.

Sustenta a parte agravante que a decisão merece reforma, haja vista que provou nos autos não ser capaz de custear as despesas processuais, sem atrapalhar seu sustento e o de sua família, pois é operador de máquina e percebe salário mensal no valor de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), enquanto sua esposa, também agravante, é dona de casa e não possui renda fixa, não conceder tal assistência, é privar os Agravantes do seu direito Constitucional.

Salientam que, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, constituindo-se em evidente violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC.

Acrescentam que o magistrado de piso ao exigir o extrato bancário do agravante agiu com rigor excessivo, eis que colocou em conflito o direito fundamental à privacidade bancária com o direito fundamental ao acesso à justiça.

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes; a revisão da decisão agravada (id. 117561923), para fins de que seja concedido os o benefício da gratuidade de justiça.

A liminar foi parcialmente concedida. (id. 172501198)

Manifestação dos agravantes.

(id. 173746166)

Informações. (id. 174765685)

As contrarrazões foram apresentadas pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do agravo, por ausência de cumprimento do requisito legal (inadmissibilidade recursal), qual seja, a não apresentação da peça inicial e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade (Art. 1.017, I do CPC) dos autos da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT de n.o1003419-84.2022.8.11.0025; no mérito, o recebimento e conhecimento desta resposta (Art.1.019, II do CPC), para que não seja provido o agravo, no sentido, de manter incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e deferiu o recolhimento das custas de distribuição de forma parcelada; Acaso concedido ao beneficiário, que não seja extensivo ao litisconsorte (Lei Federal 1.060/1950, em seu artigo 10 c/c art.99, § 6.o do CPC). (id. 176113677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PRAZER e JOSIANE PESSOA PADILHA PRAZER, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Indenização n. 1003419-84.2022.8.11.0025 movida em desfavor de SOCIEDADE HOSPITALAR SAÚDE LTDA., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, para o recebimento da inicial e análise do pedido de tutela de urgência.

Primeiramente por tratar-se os autos de processo eletrônico, conforme dispõe o artigo 1.017, § 5o, do NCPC; não há necessidade da juntada de tais documentos pela parte agravante; assim, REJEITO o presente pedido.

Pois bem
.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (id. 173746174/173746179), verifico que os Agravantes obtiveram êxito na demonstração de suas incapacidades momentânea financeiras, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao agravo para conceder aos Agravantes os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023